Tribunal: TJMT
Processo: 1029221-41.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029221-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WASHIGTON APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 062.378.151-47 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO
- SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por WASHINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida, das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, §§ 2º, 8º e 86, § único, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Entende que decaiu de parte mínima do pedido e que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente.

Requer a reforma do decisum para sua exoneração do ônus sucumbencial e ou a fixação dos honorários advocatícios arbitrados para percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 109298970).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração dos advogados das partes vencedora e vencida, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Inconformada, a apelante também se insurge contra a condenação de sucumbência recíproca. Entende que o
decisum
se equivocou ao determinar que o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, fosse realizado em igual proporção.

Ao caso em tela foi
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022